Tribunal: TJMT
Processo: 1007637-66.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007637-66.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LILIANNE KELLY BRANDAO DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 958.959.653-34 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – COBERTURA DOENÇAS GRAVES – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA - ART. 206, §1°, II DO CC/2002 – EXTINÇÃO DO PROCESSO - INAPLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Prescrição ânua caracterizada. Prescreve em um ano a ação do segurado contra o segurador, contado o prazo do dia em que o segurado tiver conhecimento do fato gerador da pretensão. Inteligência do art. 206, § 1.o, II, b, do Código Civil. O pedido administrativo suspende o prazo prescricional até a ciência do segurado acerca da negativa de cobertura. Súmula 229 do STJ. Prescrição verificada no caso concreto. Apelo não provido.” (Apelação Cível No 70078275757, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 11/10/2018).

Denota-se a inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 27, do CDC, vez que reservado às ações indenizatórias por defeito do serviço, que difere do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
LILIANNE KELLY BRANDAO DE OLIVEIRA GONCALVES
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos
autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária C/C Danos Morais n.o 1007637-66.2018.8.11.0003
, proposta em desfavor de
ITAU SEGUROS S/A
, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC e condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% do valor atualizado da causa, contudo, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

O apelante aduz, em síntese, que ingressou com ação de cobrança de indenização securitária e por danos morais contra a apelada, em virtude de ter celebrado contrato de seguro de vida com cobertura para as seguintes causas de prêmio: (a) morte acidental, (b) invalidez permanente por acidente, (c) morte do cônjuge, (d) morte por qualquer causa, e (e) doenças graves – titular, e em 21 de maio de 2015 foi diagnosticada com câncer de colo de útero, sendo submetida a tratamento cirúrgico e consequentemente controle até os dias atuais.

Sustenta que quando da ocorrência dos fatos registrou sinistro em 16/06/2015, com a juntada de documentos médicos suficientes para tanto, e em 30/06/2015 a apelada negou a cobertura e, consequente, pagamento do prêmio à apelante. Relata que frente a negativa, precisou recorrer a empréstimos para custear sei tratamento, estadia e subsistência.

Destaca o equívoco da sentença que reconheceu que apelante teria 02 anos para recorrer ao judiciário para ter a reparação de todo o dano que a apelada lhe causou. Afirma que o caso em estudo se trata de defeito na prestação de serviço, e o regramento que deve ser aplicado deve ser o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado o prazo quinquenal de prescrição.

Assevera que o dano patrimonial experimentado pela Apelante engloba o pagamento do prêmio bem como o empréstimo que a mesma teve que tomar para adimplir todas as obrigações que seriam custeadas pelo prêmio.

Ressalta que os danos morais ressaem da angústia vivenciada pela apelante desde seu diagnóstico fora agravado ao se ver desamparada financeiramente pela apelada.

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, reconhecendo a aplicação da prescrição quinquenal e a condenação da apelada aos pedidos da exordial.

Nas contrarrazões pugna-se pelo desprovimento do recurso de apelação, manutenção da sentença recorrida e em caso de afastamento da prescrição, requesta o reconhecimento de ausência de cobertura para o evento reclamado, com a devolução dos autos à origem para realização de prova pericial médica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, ao argumento que o prazo prescricional incidente é o insculpido no CDC, de 05 anos, ilegalidade da negativa de cobertura e incidência de danos patrimoniais e morais, pelos atos da apelada.

O feito foi proposto pela apelante, pleiteando o pagamento do valor do prêmio descrito na apólice no valor de R$ 20.000,00, indenização por danos materiais de R$ 8.297,52 e indenização por danos morais de R$ 30.000,00, em razão da negativa de cobertura securitária, após ser diagnosticada com câncer.

O feito foi extinto pelo MM. Juiz
a quo,
nos termos do art. 487, II, NCPC, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) No caso dos autos, a autora
tinha ciência inequívoca da moléstia que a acomete desde 27/05/2015, data do Laudo Anátomo-Patológico (ID 15244686)
, sendo este, portanto, o termo inicial do prazo prescricional. É o que se depreende da Súmula 278, do STJ, verbis:

“Súmula 278. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Por seu turno,
a negativa da seguradora ocorreu em 30/06/2015, sob a justificativa de que "a doença a apresentada não está incluída dentre as doenças cobertas pela cláusula de Doenças Graves" (ID 15244683) e o ajuizamento da ação em 10/09/2018
, ou seja, mais de um ano depois de a requerente ser sabedora da existência da doença, quando a pretensão já estava fulminada pela prescrição ânua. (...)

Com essas considerações, ACOLHO preliminar suscitada na contestação para RECONHECER A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral, relativamente à cobertura securitária, JULGANDO extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do disposto no artigo 487, II, do CPC. Condeno a requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.” (ID. 83303465).

O cerne da questão cinge-se em verificar se ocorreu ou não a prescrição da pretensão autoral de condenação a apelada de pagamento de indenização por invalidez permanente, em razão da contratação de seguro de vida.

Com efeito, em se tratando de ação envolvendo contrato de seguro de vida, é aplicável a prescrição ânua prevista, nos termos do art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil,
in verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano: (...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

De outro lado, o prazo prescricional deve fluir a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca de sua condição,
in casu
doença grave, pois este é o fato gerador da pretensão.

Aliás, tal questão já restou pacificada pelo egrégio STJ com a edição da Súmula 278,
in verbis
:

Súmula 278. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO IMPLEMENTADA. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Agravo retido. Prescrição. Em se tratando de ação envolvendo contrato de seguro de vida, é aplicável a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da ciência da invalidez pelo autor, nos termos da Súmula 278, do STJ. De outro lado, de acordo com a Súmula 229, do STJ, o pedido administrativo apenas suspende a contagem do prazo prescricional, e não interrompe, voltando o mesmo a fluir após a ciência do segurado acerca da decisão da seguradora. (...) (Apelação Cível No 70077948685, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018).

No caso concreto, a apelante tinha ciência inequívoca da moléstia que a acomete desde 27/05/2015, data do Laudo Anátomo-Patológico (ID 83297125 - Pág. 2). Denota-se que a apelante formulou pedido administrativa, pleiteando o recebimento da indenização securitária, a qual foi negada pela seguradora em 30/06/2015, sob a justificativa de que "a doença a apresentada não está incluída dentre as doenças cobertas pela cláusula de Doenças Graves" (ID. 83297121 - Pág. 1).

A presente demanda só foi ajuizada em 10/09/2018, ou seja, mais de um ano depois da ciência inequívoca da suposta invalidez, mesmo considerado o período de suspensão do pedido administrativo; portanto, prescrita sua pretensão, nos termos do art. 487, II, do NCPC.

Sobre o tema colacionam-se arestos dos Egrégios Tribunal de Mato Grosso e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO DE VIDA POR INVALIDEZ - PRESCRIÇÃO ÂNUA - ART. 206, §1o, II, "b", DO CC - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE
– NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para o ajuizamento de Ação de Indenização por invalidez com amparo em seguro de vida em grupo é de 01 ano a partir do dia em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade, o que deve estar comprovado documentalmente nos autos (REsp n. 1.388.030/MG). (N.U 1000670-08.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SEGURO DE VIDA - PRESCRIÇÃO ANUAL PARA QUAISQUER PRETENSÕES QUE ENVOLVAM SEGURADO E SEGURADOR – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A prescrição é matéria de ordem pública e, por isso mesmo, pode ser declarada a qualquer tempo por qualquer juiz ou tribunal, independentemente de arguição do interessado.

II - O prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, é de 1 ano e começa a fluir da data em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade.

III - A justificativa do segurado que somente cientificou-se de sua incapacidade através da perícia judicial não merece respaldo, uma vez que o próprio requerente demandou contra a recorrida sustentando desde os primórdios sua condição física, inclusive juntando provas de suas alegações. (N.U 1004739-51.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ. Prescrição ânua caracterizada. Prescreve em um ano a ação do segurado contra o segurador, contado o prazo do dia em que o segurado tiver conhecimento do fato gerador da pretensão. Inteligência do art. 206, § 1.o, II, b, do Código Civil. O pedido administrativo suspende o prazo prescricional até a ciência do segurado acerca da negativa de cobertura. Súmula 229 do STJ. Prescrição verificada no caso concreto. Apelo não provido.” (Apelação Cível No 70078275757, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 11/10/2018).

Cumpre ressaltar que não encontra cabimento a pretensão da apelação de aplicação de prazo prescricional de 05 anos, nos termos do CDC, pois o art. 27, do CDC dispõe a prescrição de tal prazo nas ações de reparação de danos por fato de serviço, que não guarda relação com a responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA, PRESCRIÇÃO ÂNUA.
ART. 206, §1°, II DO CC/2002. INAPLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC
. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SÚMULA N° 278 DO STJ. INCAPACIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUTOR QUE PLEITEOU INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA UM ANO APÓS. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJBA – RAC n° 0376953-60.2013.8.05.0001, Relatora: Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Terceira Câmara Cível, Publicado em 18/12/2018).

Desta forma, acertada a sentença que extinguiu o feito, ante a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021